Tribunal: TJPA
Processo: 0005491-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005491-06.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIVER SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO APÓS INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PRIMEIRO AGRAVO NÃO CONHECIDO E O SEGUNDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA e por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel, com condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato e de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção e impede o conhecimento do agravo interno; (ii) analisar se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA não reúne condições de admissibilidade, pois, intimada para recolher o preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça, manteve-se inerte, incorrendo em deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. O agravo interno de VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. é conhecido, mas não merece provimento, pois não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o atraso na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes, cabendo ao vendedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno de PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA não conhecido por deserção. Agravo interno de VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso; 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel presume o prejuízo do comprador e enseja indenização por lucros cessantes;

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.11.2018; TJPA, AC 0004736-91.2011.8.14.0040, Rel. Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 02.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005491-06.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIVER SA

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA

AGRAVADO:
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES TAVARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIVER S/A e PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA

em face da decisão monocrática de id. 24052814 que
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a r. sentença de 1º grau.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIVER S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando as partes rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor contratual do imóvel e danos morais fixados em R$ 10.000,00, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presunção dos lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel; e (ii) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação aos lucros cessantes, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o atraso na entrega do imóvel enseja a presunção do dano material, independentemente de comprovação específica. O prejuízo do adquirente corresponde ao valor locatício mensal do bem no período de atraso.

4. Quanto aos danos morais, verificou-se que o atraso superior ao prazo contratual, incluindo a cláusula de tolerância, configurou mais que mero aborrecimento, caracterizando verdadeiro dano moral decorrente da frustração das legítimas expectativas do consumidor. O valor fixado de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel gera o dever de indenizar por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do adquirente, e caracteriza danos morais quando comprovada a frustração de expectativa do consumidor, superando o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC/2015, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 25/09/2023.

AGRAVO INTERNO interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA ao id. 25693074. Em suas razões recursais pugna
(i)
pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;
(ii)
pela inexistência de ilícito a gerar indenização por danos morais e/ou materiais.

AGRAVO INTERNO interposto por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A ao id. 25700468. Em suas razões recursais pugna pela inexistência de ilícito a gerar indenização por danos materiais/lucros cessantes.

Ao id. 27168879 foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA pelo que foi determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Certidão ao id. 27451257 atestando que não houve qualquer manifestação pela demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

AGRAVO INTERNO DE PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007 do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Constata-se que a agravante PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA foi devidamente intimada a proceder regularização do preparo recursal após a denegação da justiça gratuita para fins recursais (id. 27168879), mas se manteve inerte (id. 27451257).

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PARA FINS RECURSAIS - PREPARO - COMPROVAÇÃO IRREGULAR - DESERÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. - Diante do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para fins recursais, a inércia da postulante quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal tem como consequência o não conhecimento do recurso, por deserção. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 24025607020238130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIIMENTO DO PREPARO, APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. O descumprimento da ordem de recolhimento do preparo, depois de indeferida a gratuidade de justiça, enseja o imediato desfecho de inadmissibilidade do recurso, por deserção. 2 . A hipótese de recolhimento em dobro, prevista no § 4º do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, é aplicável somente aos casos em que o recurso não foi instruído com o respetivo preparo, e a parte recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça, o que, entretanto, não ocorreu na hipótese. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 5002073-50.2020 .8.13.0411 1.0000 .24.091535-5/002, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 18/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento de R$ 268 .915,47, corrigidos e acrescidos de juros, além das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita e sustenta nulidade processual por ausência de pressuposto válido e por cerceamento de defesa. Contudo, não houve o recolhimento do preparo recursal, tampouco a comprovação da necessidade de gratuidade. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso . Razões de decidir O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição, salvo se demonstrada a impossibilidade financeira ou se concedida a justiça gratuita ( CPC, art. 1.007, caput). A ausência de recolhimento do preparo ou seu pagamento extemporâneo acarreta a deserção, resultando no não conhecimento do recurso ( CPC, art . 1.007, § 4º). No caso concreto, foi oportunizada ao apelante a comprovação da necessidade dos benefícios da justiça gratuita, porém a documentação apresentada foi insuficiente, levando ao indeferimento do pedido. Não comprovada a impossibilidade de pagamento das custas e não realizado o recolhimento do preparo no prazo legal, o recurso é considerado deserto . A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reforça que a concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência, não sendo suficiente mera alegação ou juntada parcial de documentos. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento integral do preparo no prazo legal enseja a deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento. A mera alegação de dificuldade financeira não basta para a concessão da justiça gratuita, sendo necessária a efetiva comprovação da impossibilidade de pagamento . O indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe ao recorrente o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e § 4º . Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação Cível 1000350-58.2016.8.26 .0309, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2017. TJSP, Agravo de Instrumento 2193713-42 .2019.8.26.0000, Rel . Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2019. TJSP, Agravo Interno Cível 1103220-03.2014 .8.26.0100, Rel. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j . 24/04/2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10502835620238260114 Campinas, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 24/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2025)

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o preparo recursal, pelo que não conheço do recurso.

AGRAVO INTERNO DE VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

É consabido que para a caracterização do DANO MATERIAL na forma de LUCROS CESSANTES, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA e
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025